Tribunal: STF
Processo: ARE 1404393
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO. CONVOCAÇÃO EXCLUSIVA POR DIÁRIO OFICIAL. IRREGULARIDADE. NOTIFICAÇÃO PESSOAL PREVISTA NO EDITAL. AVISO DE RECEBIMENTO. DANOS MATERIAL E MORAL. CABIMENTO. PERDA DE UMA CHANCE CONFIGURADA. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANO MORAL. - O subitem 10.2.2 do Edital nº 001/2010 do COREN/RJ especificou que a contratação de candidato no referido Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro se daria através de Termo de Convocação e Aviso de Recebimento. - Há de se reconhecer que o Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro não respeitou os termos do edital, deixando de convocar para contratação a apelante, ora autora, por meio de carta com aviso de recebimento (AR), conforme determinado na norma do edital. - As regras estabelecidas no edital foram publicamente divulgadas, vinculando a Administração e os candidatos que participaram do certame, devendo ser respeitadas por ambos. - Em obediência ao princípio da vinculação ao edital, não poderia o COREN-RJ, por mera liberalidade injustificada e em prejuízo da candidata, convocá-la apenas através do Diário Oficial (DOU de 04/04/2012 ). - Mesmo que não estivesse estabelecido no edital que a convocação de contratação se daria por notificação pessoal, merece ser observado que entre a data prevista para a divulgação do resultado final (item 9.8 do edital) e a convocação da autora para fins de contratação (DOU de 04/04/2012), transcorreu mais de 01 ano e meio, não sendo razoável que depois de tanto tempo a convocação do candidato tenha se dado exclusivamente por publicação no Diário Oficial da União, como ocorreu. - O Egrégio STJ pacificou o entendimento de que caracteriza violação aos princípios da publicidade e da razoabilidade a convocação de candidato para determinada fase de concurso público apenas pela publicação em Diário Oficial e site da Internet, quando passado considerável lapso temporal entre a homologação final do certame e a publicação da nomeação, não se podendo exigir que o candidato acompanhe constantemente, durante longo lapso de tempo, publicações no Diário Oficial (STJ- 1ª Seção, MS 15450/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. em 24/10/2012, DJe de 12/11/2012). - Reconhece-se a perda de uma chance, vez que a autora, ora apelante, perdeu definitivamente a oportunidade de ser contratada pelo Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN/RJ, como Agente Administrativo, por culpa e falha exclusiva do respectivo Conselho que não tomou os cuidados necessários e exigidos para a convocação da candidata, apesar desta ter sido devidamente aprovada no certame e a sua classificação ter alcançado, dentro do prazo de validade, o direito de convocação. - A aplicação da denominada "teoria da perda de uma chance" (perte d'une chance) para fins indenizatórios é admitida, desde que real e certa a probabilidade de êxito de um benefício que acabou frustrado, resultando em prejuízo, por força de um evento danoso. - A conduta reprovável do COREN/RJ enseja a devida reparação à apelante pelos prejuízos que teve que suportar. - Não se conhece do fato novo alegado pela apelante, vez que o vínculo empregatício alegado ocorreu em data anterior ao julgamento em primeiro grau, devendo ser mantida a condenação por danos materiais de acordo com a r. sentença. - A indenização por danos morais tem a finalidade de amenizar a angústia injustamente causada, sendo que para a sua constatação há de se levar em consideração as condições em que ocorreu suposta ofensa, bem como a intensidade da amargura experimentada pela vítima e as particularidades inerentes a ela e ao agressor. - Impossível não reconhecer os transtornos e abalos psíquicos sofridos pela apelante, ora autora, principalmente se levarmos em consideração que passar numa prova de concurso público exige muito tempo de estudo, força de vontade e dedicação, quando tomou conhecimento que perdeu a oportunidade de um emprego público por falha exclusiva do COREN/RJ, o qual não tomou os cuidados necessários e exigidos para que a candidata, ora apelante, fosse cientificada da sua convocação para exercer a função de Agente Administrativo. - A quantificação do dano estritamente moral constitui matéria das mais imprecisas na operação do direito. Inobstante, convergem a doutrina e a jurisprudência em alguns aspectos. Assim, é assente o entendimento de que o quantum deve ser arbitrado pelo juiz, observando-se que o valor não deve ser muito alto, eis que não se objetiva o enriquecimento sem causa, tampouco irrisório, o que excluiria o caráter educativo/punitivo da condenação. No caso presente, cumpre reconhecer que se afigura mais razoável, proporcional, adequado e condizente com o dano sofrido, condenar o apelante COREN/RJ por danos morais. - Apelação do réu não provida e da autora parcialmente provida."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso V e X, e 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente